Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO AO ART. 784 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 279 E 300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise de prescrição suscitada em contrarrazões, a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prescrição suscitada pela parte apelada em contrarrazões não pode ser conhecida se sua análise depende da juntada da integralidade dos processos administrativos, que não constam dos autos, e a medida é incabível em sede de apelação, que não admite dilação probatória.
4. Não há nulidade por falta de fundamentação quando a sentença explicita de forma suficiente os motivos do indeferimento da inicial e da extinção do processo em razão do não atendimento à ordem de emenda.
5. A declaração de despesas de exercícios anteriores, isoladamente, não tem exigibilidade automática e não se enquadra no art. 784 do Código de Processo Civil, inexistindo título executivo extrajudicial.
6. Intimada a parte a emendar a inicial para juntar título hábil e permanecendo inerte, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Alegação de prescrição suscitada em contrarrazões não conhecida. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 11, 189 e 784; Lei no 4.320/1964, art. 37. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2061720 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.